Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003174-17.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO KRAINOVIC MALHEIROS DE SOUZA - CPF: 023.222.460-93 (ADVOGADO), SARTOR & BASSO LTDA - CNPJ: 07.432.563/0001-06 (AGRAVANTE), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (AGRAVADO), DENISE MASSAROLI - CPF: 891.108.111-68 (AGRAVADO), FABIANO MENKE - CPF: 742.214.770-91 (ADVOGADO), RAFAEL SCARONI GARCIA - CPF: 024.026.510-67 (ADVOGADO), SILDA MARLENE SCHNEIDER SARTOR - CPF: 411.201.830-49 (AGRAVANTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – PENHORA DE IMÓVEL – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Além da inexistência de indícios capazes de assegurar a existência do perigo de dano, igualmente não se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, pois, consoante registrado na própria decisão objurgada, parte da negociação que envolve o imóvel
sub judice
não foi devidamente formalizada, ou seja, não consta a assinatura dos agravados e, portanto, resta controvertida a questão da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SARTOR & BASSO LTDA e SILDA MARLENE SCHNEIDER SARTOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de nº 1012228-70.2022.8.11.0055, ajuizada em face ADERBAL LÚCIO MOREIRA e DENISE MASSAROLI, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para tornar indisponível o imóvel, objeto da lide.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que buscam impedir que a segunda agravada proceda com a alienação do bem a terceiros, como forma de assegurar o resultado da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para tornar indisponível o imóvel, objeto da lide.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, acertadamente, indeferiu o pedido cautelar.

Com efeito, desde o exame sumário do presente agravo não se verificou das provas documentais apresentadas nos autos, qualquer informação de que a segunda agravada esteja em vias de transferir ou alienar o imóvel discutido na lide.

Dessa feita, além da inexistência de indícios capazes de assegurar a existência do perigo de dano, igualmente não se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, pois, consoante registrado na própria decisão objurgada, parte da negociação que envolve o imóvel
sub judice
não foi devidamente formalizada, ou seja, não consta a assinatura dos agravados e, portanto, resta controvertida a questão da propriedade.

Assim, mostra-se crucial a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023